Tribunal: TJES
Processo: 5000143-19.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-19.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000143-19.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS NO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA GRAVE PARA FAZER JUS À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. GRAVE PATOLOGIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS ACOSTADOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SEM QUALQUER MÁCULA QUE JUSTIFIQUE, NO MOMENTO, SUA MODIFICAÇÃO. PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MANTIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 5001792-93.2023.8.08.0002, em trâmite na 2ª Vara de Alegre, ajuizada por
LUCIENE PINHEIRO DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravante e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM suspendam, imediatamente, os descontos de imposto de renda dos proventos recebido pela autora, até ulterior decisão judicial (ID 33877864 dos autos de origem).

Pretende o agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento que: i) as provas datadas em 2008 apenas demonstram que em algum momento a doença neoplasia maligna de mama existiu, não sendo possível inferir se a autora ainda é acometida pela enfermidade; ii) o laudo elaborado em 2023 apenas corrobora a ideia de que a autora foi acometida pela doença; iii) o entendimento da Súmula n. 627 do STJ, não pode ser aplicado de forma indiscriminada; iv) inexistem documentos que comprovem a existência da doença nos dias atuais ou que demonstre que a autora ainda possui dispendiosos gastos com tratamento e acompanhamento médico para observação da doença; v) caso a medida liminar que determinou a abstenção dos descontos não seja suspensa, esta poderá gerar graves e irreversíveis prejuízos ao agravante, uma vez que o Estado deixará de contar com receita tributária de cobrança legítima e necessária para o funcionamento da máquina estatal, imprescindível para o devido fornecimento de serviços públicos essenciais.

O pedido de concessão da tutela específica restou indeferido pela decisão de ID 7674808.

Em contrarrazões (ID 7738585), a Agravada requer que seja improvido o recurso.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Rememorando sucintamente os fatos, sustenta a agravada ser portadora de neoplasia maligna na mama (CID C50.9), conforme laudo médico apresentado e que por tal motivo pleiteou o direito de cancelamento dos descontos referentes ao Imposto de Renda, bem como aqueles relativos à contribuição previdenciária do IPAJM, incidente sobre os seus proventos de aposentadoria.

A Lei Federal n. 7.713/1998 prevê que os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de doença prevista no rol do Art 6º, XIV são isentos de imposto de renda. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei).

Observa-se, portanto, que a lei expressamente previu a isenção de imposto de renda aos proventos de pessoa portadora de neoplasia maligna.

E, na hipótese em testilha, a documentação acostada com a inicial demonstra que a autora foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da mama (CID 10 C50.9), conforme relatório médico de ID 33316122 - fls. 04/07 dos autos de origem, razão pela qual merece ser mantida a suspensão de descontos no provento da agravada.

Divaga o Agravante ao afirmar que a parte autora não faz
jus
ao benefício pleiteado por não ser mais portadora da doença. Conforme já registrado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente (ID 7674808), o C. STJ possui entendimento no sentido de que
"reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88"
(STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

O portador de doença grave tais quais aquelas listadas em rol taxativo do inciso XIV, do art. 6º, da LF n. 7.713/88 -, mesmo aparentemente curado e assintomático, jamais poderá deixar de fazer acompanhamento médico periódico; deverá, muitas vezes, tomar medicações para o resto da vida, além de realizar cuidados adicionais com a própria saúde.

Por essas razões, se a lógica de proteção inerente à causa de exclusão do crédito tributário ainda subsiste em tais casos, não sendo necessária a demonstração da denominada "contemporaneidade dos sintomas". Veja-se o Enunciado n. 627, da súmula de jurisprudência do C. STJ:

Súmula 627 (STJ) : O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade .

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata
(Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que o
demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios. 2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM. 3. Recurso conhecido e improvido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180165587, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)(destaquei).

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSSIBILIDADE DOENÇA GRAVE ADQUIRIDA ANTES DA APOSENTAÇÃO ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1 Via de regra, é possível a conversão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a doença grave é adquirida antes da aposentação. Precedentes do c. STJ.
2 Reconhecida a a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ (c. STJ, REsp 1235131/RS)
. 3 O entendimento do c. STJ é no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo (AgRg no REsp 1548870/RS). 4 Recurso da autarquia previdenciária parcialmente provido para alterar o termo inicial do benefício. 5 Recurso do Estado conhecido e desprovido. 6 Sentença parcialmente reformada.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100375138, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019) (destaquei).

Portanto, levando-se em consideração a peculiaridade da situação, os documentos já trazidos aos autos e a orientação jurisprudencial acerca da desnecessidade de contemporaneidade das moléstias graves previstas no rol do inciso XIV, do art. 6º, da Lei n. 7.713/88, não há falar em reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Espírito Santo, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)